Tribunal: TJMT
Processo: 1025315-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RAI. n.o 1025315-35.2020.8.11.0000.
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Liminar/ Tutela Antecipada c/c Efeito Suspensivo, interposto por MBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos n.o 1049113-96.2020.8.11.0041 – AÇÃO RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, que deferiu parcialmente a liminar pleiteada inaudita altera pars, por conseguinte, determinando à requerida, ora agravante, a efetuar a devolução dos mencionados cheques objetos da de origem, bem como, se abstenha de incluir o nome do requerente, ora agravado, nos órgãos de proteção de crédito e apontamento do título a protesto no que tange aos referidos cheques, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Limitou, ainda, a penalidade em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e caso já tenha realizado, deverá a requerida providenciar a baixa, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, e comprovar nos autos, sob pena de incidência da multa já estabelecida.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega, em síntese, que a decisão guerreada causará ao agravante incomensuráveis danos, já que o Juízo a quo afastou a exigibilidade dos cheques, em plena afronta aos princípios próprios dos títulos de crédito, tais como a cartularidade, a autônima e a abstração.
Aduz que não é parte transação comercial originária que embasa a emissão dos cheques, mas tão somente terceiro de boa-fé que não participou da relação contratual firmada entre FGC e a empresa LIBRA.
Discorre que “sendo o endossatário de boa-fé, ausente evidência em sentido contrário, não é cabível defesa baseada em relação com terceiro, nos termos do artigo 25 da Lei no 7.357/85, pois “quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor” (id. 68131493 - Pág. 7).
Relata que “o cheque objeto da presente ação foi colocado em circulação, tendo sido endossado e assinado, transferindo-se por endosso ao corréu MBM FUNDO, ora agravante, desvinculando o desvinculando otítulo de sua obrigação original, constituindo título de sua obrigação original, constituindo título de sua obrigação original, constituindo-se em nova dívida, passando a ser exigível, em face dos a nova dívida, tributos que revestem os títulos de crédito” (id. 68131493 - Pág. 8).
Afirma que “o cheque título de crédito não causal, revestido das características de literalidade e autonomia, os vícios relativos ao negócio que deu origem ao título não são oponíveis a terceiros de boa-fé que receberam o título legitimamente. Somente se admite a discussão da causa jurídica subjacente no caso de o título não ter circulado, o que não é o caso dos autos, visto que o agravante é endossatário dos cheques objetos da ação” (id. 68131493 - Pág. 9).
Defende que “o princípio da cartularidade - segundo o qual a transferência da condição de credor da obrigação faz-se por meio da transmissão da cártula - o devedor de um título de crédito compromete-se não só com aquele a quem emitiu o documento, mas, sobretudo, com quem o esteja portando. Consequentemente, o devedor/sacado será considerado sujeito passivo das obrigações decorrentes do título de crédito em face de quem com ele se apresentar” (id. 68131493 - Pág. 13).
Diz que “os cheques objetos da ação foram colocados em circulação, tendo sido endossados e assinados, transferindo-se por endosso à agravante, desvinculando o título de sua obrigação original, constituindo-se em nova dívida, passando a ser exigível, em face dos atributos que revestem os títulos de crédito, quais sejam, a abstração e autonomia (...)Além disso, sendo o endossatário de boa-fé, ausente evidência em sentido contrário, não é cabível defesa baseada em relação com terceiro, nos termos do artigo 25 da Lei 7.357/85, pois “quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor” (id. 68131493 - Pág. 14).
Argumenta, ainda, que no “caso dos autos, resta claro, pela própria narrativa fática descrita na inicial, que as emissões dos cheques foram realizadas pela própria agravada FGC e os endossos foram efetivados pela ré LIBRA, e não pelo corréu MBM FUN efetivados pela ré LIBRA, e não pelo corréu MBM FUNDO corréu MBM FUNDO. Logo, inexiste conduta humana ilícita praticada pelo corréu MBM, o que impede sua responsabilização” (id. 68131493 - Pág. 16)
Requer, assim, a concessão do efeito devolutivo e suspensivo ao agravo de instrumento, deferindo a medida liminar inaudita altera parte, para o fim de tornar sem efeito a determinação exarada pelo Juízo de piso consubstanciada na devolução dos mencionados cheques objetos da ação de origem, bem como, a abstenção do direito do agravante e terceiro de boa-fé MBM FUNDO de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito e apontamento do título a protesto no que tange aos referidos cheques.
No mérito, pelo provimento, reformando a decisão combatida e proferida pelo Juízo de piso.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pelos documentos acostados aos autos, evidenciam-se, prima facie, a ausência daqueles requisitos, somando-se, ainda, a necessidade de maiores informações acerca da conduta obrigacional.
Dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida.
Ante o exposto, INDEFIRO a pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, e requisitem-se as informações ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Alexandre ELIAS FILHO
Relator Convocado